Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Demanda anulatória - Condomínio - Edital de convocação e respectiva assembleia - Expiração do mandato da direção eleita na assembleia que se pretende anular - Novas eleições para período que também já terminou - Perda superveniente do interesse processual - Extinção de ambos os processos sem resolução do mérito - Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do CPC 85, §§ 8o e 11.